Tribunal: TJMT
Processo: 1009730-06.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009730-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prescrição, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), RONALDO PEDRO SZEZUPIOR DOS SANTOS - CPF: 570.951.081-53 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), Vara Especializada do Meio Ambiente (AGRAVANTE), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (AGRAVANTE), MARCELOS FERNANDES - ME - CNPJ: 00.296.510/0001-58 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO MARCELOS FORGIARINI FERNANDES - CPF: 040.440.211-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ASSINATURA DO TERMO – EXEGESE DO ARTIGO 2º, DA LEI ESTADUAL N. 10.026/2013 – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.026/2013, a adesão aos benefícios desta lei deverá ser expressa por meio de assinatura de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado.

Ainda que exista o referido termo, devidamente assinado, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, notadamente acerca da ocorrência da prescrição, já que o parcelamento, postulado depois de transcorrido o prazo prescricional, não restabelece a exigibilidade do crédito tributário. Orientação do STJ.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, conferiu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, manejado por Marcelo Fernandes – ME, cujo objeto é a decisão, da lavra do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000182-20.2001.8.11.0082, não conheceu da Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Executado, sobre o fundamento de ausência de interesse de agir.

O Estado de Mato Grosso, ora Agravante, sustenta, em resumo, que a pessoa jurídica de Marcelo Fernandes – ME carece de interesse de agir em apresentar a sobredita Exceção de Pré-executividade, porquanto firmou um termo de confissão de debito fiscal com pedido de parcelamento, o que gera um aceite irretratável acerca do debito fiscal e a renúncia a qualquer tipo de defesa judicial ou administrativa.

Postulou, então, pelo provimento do Agravo Interno, para que seja cassada a decisão recorrida e desprovido o Recurso de Agravo de Instrumento.

O Recorrido, em contrarrazões, postulou o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto na síntese, o Estado de Mato Grosso ergue-se contra a decisão, proferida por este Relator, que, monocraticamente, conferiu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, manejado por Marcelo Fernandes – ME, cujo objeto é a decisão, da lavra do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0000182-20.2001.8.11.0082, não conheceu da Exceção de Pré-executividade, manejada pelo Agravante, sobre o fundamento de ausência de interesse processual.

Extrai-se dos autos que Marcelo Fernandes – ME apresentou, na Execução Fiscal n. 0000182-20.2001.8.11.0082, uma Exceção de Pré-executividade, porque, no seu entender, havia ocorrido a prescrição quinquenal e a prescrição intercorrente, relativo ao crédito tributário objeto daquele feito.

O Juízo
a quo,
no entanto, reconheceu que a parte Executada carecia de interesse de agir para impugnar o crédito executado, uma vez que assinou, extrajudicialmente, um acordo para parcelamento da dívida, renunciando, na ocasião, a toda e qualquer defesa, nos termos da Lei Estadual n. 10.026/2013.

Contra essa decisão Marcelo Fernandes – ME interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009730-06.2021.8.11.0000 e defendeu, em apertada síntese, possuir interesse na análise do mérito da referida Objeção, já que a matéria suscitável é de ordem pública (prescrição).

Postulou, então, pelo provimento do Agravo de Instrumento, para que fosse cassada a decisão recorrida e determinado ao Juízo de piso a apreciação da Exceção de Pré-executividade, ou, então, reconhecida, desde logo, a prescrição.

No mencionado Agravo de Instrumento não foi pedido, pelo Agravante, a antecipação da tutela recursal, de sorte que, após a apresentação das contrarrazões, pelo Estado de Mato Grosso, conferi parcial provimento ao Agravo de Instrumento, pois entendi que não havia sido comprovado que o Executado, de fato, tivesse assinado o mencionado termo de confissão, além do que, ainda que tivesse sido evidenciado o pedido de parcelamento, essa situação não obstava o interesse de agir em arguir a prescrição do crédito tributário.

Contra essa decisão insurge-se, agora, o Estado de Mato Grosso, sob o argumento, em resumo, de inexistir o interesse de agir da parte Executada.

Esse o contexto jurídico processual.

Conforme exposto, o cerne recursal consiste em saber se à parte Executada, a empresa Marcelo Fernandes – ME, ora Agravada, possui, ou não, interesse de agir em apresentar uma Exceção de Pré-executividade, nos autos da Execução Fiscal n. 0000182-20.2001.8.11.0082, sobre o fundamento de ter ocorrido a prescrição do crédito tributário.

Não obstante os argumentos recursais, apresentados pelo Estado de Mato Grosso, e conforme já registrei na decisão agora atacada, não há, nos autos de origem, o referido Termo de Confissão e Parcelamento, devidamente
assinado
pelo Executado, como exige o artigo 2º, da Lei Estadual n. 10.026/2013,
in verbis
:

Art. 2º A adesão aos benefícios desta lei deverá ser
expressa por meio de
assinatura
de Termo de Confissão e Parcelamento de Débito
, conforme modelo fornecido pela Procuradoria-Geral do Estado, e implica no reconhecimento, irretratável e irrevogável, dos créditos nele indicados. (Destaquei).

Demais disso, ainda que assim não fosse, segundo o entendimento do STJ, a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se se refere aos seus aspectos jurídicos. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. Nos moldes da jurisprudência consolidada no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a confissão de dívida não obsta possíveis questionamentos a respeito da obrigação tributária em si, em seus aspectos jurídicos, o que é o caso dos próprios autos, pois, apesar de se tratar de uma questão formal inerente à formação do crédito, se correlaciona com sua validade no mundo jurídico. Precedentes: AgInt no REsp 1.629.858/ES, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJe 14/8/2018; REsp 1.740.318/AC, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 8/3/2019.

2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.408.547/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2019, DJe de 26/6/2019).

Veja-se, ademais, que o Executado, ora Agravado, argui, na Exceção de Pré-executividade, a prescrição quinquenal, ocorrida, segundo entende,
antes
mesmo da vigência da Lei Estadual n. 10.026/2013 e da assinatura,
em tese
, do propalado Termo de Confissão e Parcelamento.

Logo, entendo que existe o interesse de agir do Executado na utilização do referido instrumento processual (Exceção de Pré-executividade), notadamente para que seja decidido acerca da ocorrência, ou não, da prescrição quinquenal, pois, segundo a orientação, também, do STJ,

(...)
o parcelamento postulado depois de transcorrido o prazo prescricional não restabelece a exigibilidade do crédito tributário
. Isso por que (a) não é possível interromper a prescrição de crédito tributário já prescrito; e (b) a prescrição tributária não está sujeita à renúncia, uma vez que ela não é causa de extinção apenas do direito de ação, mas, sim, do próprio direito ao crédito tributário (art. 156, V do CTN). (...) (AgInt no AREsp n. 1.156.016/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 4/6/2020.). (Destaquei).

Assim, tenho que se afigura correta a decisão por mim proferida, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marcelo Fernandes – ME, para determinar ao Juízo
a quo
que promova a análise do mérito da Exceção de Pré-executividade, manejada no feito de base.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, e mantenho inalterada a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022